Tribunal: TJDFT
Processo: 0704024-23.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. VÍCIO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo e se prestam a sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que eventualmente possam tingir a decisão judicial.
3. O embargante aponta omissão no acórdão, à míngua da análise da tese de que a tardia apresentação de razões de apelação criminal no âmbito dos Juizados Especiais não impede o conhecimento do recurso, tratando-se de mera irregularidade processual.
4. Sem razão. O objurgado acórdão delineou quanto à intempestividade da apelação interposta pelo ora embargante, tendo em vista a inobservância do prazo para apresentação das razões recursais, as quais não acompanharam o termo de apelação. Acentuou-se a prevalência da legislação regente do rito sumaríssimo (lei 9.099/95), norma especial, sobre a lei geral estatuída pelo Código de Processo Penal. Por fim, não há precedente vinculante quanto ao tema, tal como pretende insinuar o embargante.
5. Objetiva a parte embargante, em verdade, a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita. De mais a mais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.